Tribunal: TJBA
Processo: 8055600-17.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8055600-17.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:
CLERISTON PITON BULHOES, RICARDO LUIZ SERRA SILVA JUNIOR, JACQUELINE BRITO DOS SANTOS

APELADO: DANILA DA SILVA

Advogado(s)
:
IVAN LUCIANO FONSECA RODRIGUES

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. USO NÃO AUTORIZADO DE IMAGEM EM PUBLICAÇÃO DIGITAL. EXPRESSÕES OFENSIVAS. DANO MORAL
IN RE IPSA
NA HIPÓTESE EM QUE HÁ FOTO DE GRUPO REDUZIDO DE PESSOAS ÀS QUAIS FORAM DIRECIONADAS OFENSAS ESPECÍFICAS, AINDA QUE A FOTO TENHA SIDO TIRADA DE AMBIENTE PÚBLICO, NA RUA
. COLISÃO ENTRE DIREITO À IMAGEM
E À HONRA
E
A
LIBERDADE DE EXPRESSÃO. PREVALÊNCIA D
A PROTEÇÃO DA IMAGEM E DA HONRA
.
APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Ação indenizatória na qual o juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Salvador julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora, condenando o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,0
0
.

2.
A parte ré interpôs apelação cível alegando que a publicação da fotografia da autora em seu sítio eletrônico tinha finalidade meramente informativa e sindical, protegida pela liberdade de expressão e imprensa.

3.
Sustentou que a fotografia fora capturada em local público e que não individualizaria a autora de forma clara, afastando a necessidade de autorização prévia.

4.
Asseverou que expressões como “capitães do mato” e “pelegos” configurariam crítica política genérica inserida no contexto de movimento grevista, sem intenção ofensiva pessoal.

5.
Alegou inexistência de prova do dano moral, afirmando tratar-se de mero dissabor, além de ter removido espontaneamente a publicação.

6.
Requereu a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos; subsidiariamente, pugnou pela redução da indenização para R$ 5.000,00.
Certificado o decurso do prazo sem apresentação de contrarrazões.

7.
Encaminhados os autos a esta instância, foram distribuídos à Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, cabendo ao relator o exame do recurso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

8
. Há duas questões em discussão: (i) saber se o uso não autorizado da imagem da autora, associado a expressões depreciativas, configura dano moral
in re ipsa
; (ii) saber se a indenização fixada pode ser reduzida diante da alegada ausência de individualização e da finalidade informativa ou sindical da publicação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

9
. O art. 5º, V e X, da Constituição Federal assegura a inviolabilidade da honra e da imagem, garantindo o direito à indenização quando violadas.

1
0
. O art. 20 do Código Civil permite vedar a divulgação da imagem quando esta atingir a honra, boa fama ou respeitabilidade da pessoa.

1
1
. A publicação vinculou a fotografia da autora a expressões depreciativas como “capitães do mato”, “pelegos”, “medrosos” e “traidores”, imputações potencialmente lesivas à dignidade e à reputação, configurando ofensa direta aos direitos da personalidade.

1
2
. A circunstância de a fotografia ter sido capturada em ambiente público não autoriza sua utilização para fins ofensivos, tampouco afasta a necessidade de consentimento quando a veiculação extrapola limites informativos e passa a individualizar o retratado.

1
3
. O entendimento jurisprudencial consolidado reconhece que a violação da imagem e da honra configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de sofrimento concreto.

1
4
. Ressaltou-se que a publicação não apenas expôs a imagem
de pessoas aleatórias na rua
, mas buscou individualizar os retratados para qualificá-los como traidores e pelegos.

1
5
. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que o simples fato de a captação de imagem por veículo midiático ocorrer em local público é insuficiente para excluir o dano moral por seu uso indevido, caracterizando abuso quando há individualização e ausência de autorização.

1
6
. A jurisprudência desta Corte estadual igualmente reconhece o dever de indenizar quando houver exposição indevida da imagem.

1
7
. Mantém-se, portanto, a sentença, por estar em consonância com o sistema de proteção aos direitos fundamentais e com os precedentes vinculados.

1
8
. Não se justifica a redução do
quantum
indenizatório, fixado dentro dos parâmetros de proporcionalidade e razoabilidade e em harmonia com valores estabelecidos em casos análogos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

19
. Apelação conhecida e improvida, mantendo-se integralmente a sentença recorrida.

20
. Tese de julgamento: A divulgação não autorizada de imagem associada a expressões ofensivas
de forma individualizada
configura dano moral
in re ipsa
, sendo prescindível a comprovação de prejuízo concreto, prevalecendo o direito à honra e à imagem sobre a liberdade de expressão quando esta excede seus limites constitucionais.

Dispositivos relevantes citados

–
Constituição Federal, art. 5º, V e X.

–
Código Civil, art. 20.

–
Código de Processo Civil, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada

–
TJBA, APL 0553226-49.2017.8.05.0001.

–
TJBA, Apelação 8057468-30.2021.8.05.0001.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8055600-17.2021.8.05.0001
, em que figuram como apelante
SINDICATO DOS PETROLEIROS DO ESTADO DA BAHIA
e como apelada
DANILA DA SILVA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Primeira Câmara Cível
do Estado da Bahia
em NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos do voto do relator.